Tribunal: TJPA
Processo: 0800138-24.2021.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800138-24.2021.8.14.0036

APELANTE: DARCI COSTA DE FREITAS

APELADO: PAULO RONALDO GARCIA DAMASCENO, CHARLES GARCIA DAMASCENO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. POSSE PRECÁRIA. INOPONIBILIDADE CONTRA A POSSE PLENA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno
interposto por
Paulo Ronaldo Garcia Damasceno e outros
contra decisão monocrática que, ao conhecer da apelação,
negou-lhe provimento
, mantendo a sentença que julgou
procedentes os pedidos possessórios formulados por Darci Costa de Freitas Damasceno
, ao fundamento de que os agravantes exerciam
posse precária
, incapaz de se sobrepor à posse plena demonstrada pelo autor, além de não apresentarem novos argumentos capazes de infirmar a decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há
duas questões em discussão
:

(i)
definir se é possível infirmar a decisão monocrática que manteve a reintegração de posse em favor do recorrido, especialmente quanto ao reconhecimento da
natureza precária da posse dos agravantes
; e

(ii)
estabelecer se houve
vício no julgamento monocrático
, em razão do alegado impedimento ao uso da fundamentação per relationem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgador pode utilizar
fundamentação per relationem
, desde que enfrente as questões relevantes, sendo lícita a reprodução dos fundamentos da decisão agravada quando a parte não apresenta argumentos novos, conforme jurisprudência do STJ e o
Tema 1.306
, que admite a técnica quando o agravante apenas repisa alegações.

4.

A posse alegada pelos agravantes é
precária
, pois decorre de mera permissão para trabalhar na terra, como evidenciam documentos que registram a
quitação por serviços prestados
e a inexistência de título ou demonstração de exercício possessório autônomo, impedindo a proteção possessória em seu favor.

5.

A prova dos autos demonstra que o recorrido e sua família exercem
posse mais antiga e plena
sobre o bem, fundada em títulos de doação estatal e continuidade histórica de ocupação, prevalecendo, em conflito possessório, a posse mais antiga e qualificada.

6.

Os agravantes
não comprovaram posse anterior
, tampouco os requisitos do art. 561 do CPC para obtenção de proteção possessória, e suas alegações baseiam-se em afirmações de propriedade ou mera permanência física, insuficientes para caracterizar posse juridicamente tutelável.

7.

A jurisprudência do TJPA reforça a distinção entre pretensões possessórias e petitórias, vedando o uso da exceptio dominii, e confirma que a ausência de demonstração da qualidade da posse impede o acolhimento da reintegração em favor dos agravantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A reprodução dos fundamentos da decisão monocrática é legítima quando o agravante não apresenta argumentos novos que demandem reanálise, conforme autorizado pelo Tema 1.306 do STJ.

2.

A posse precária, decorrente de mera tolerância ou prestação de serviços, é
inoponível
à posse plena e mais antiga demonstrada pelo recorrido.

3.

A proteção possessória exige prova efetiva da posse, sendo insuficiente a mera permanência física ou alegações fundadas em domínio.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts.
561
,
562
,
1.021, §3º
,
1.026, §2º
; CC, arts.
1.196
,
1.208
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt no AREsp 2367945/SP
, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13/05/2024;
STJ,
Tema 1.306
;
TJMG – AI 1.0058.16.002855-9/001;
TJPA – AC 0832022-86.2020.8.14.0301;
TJPA – AC 0000682-87.2012.8.14.0124.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0800138-24.2021.8.14.0036

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: VARA ÚNICA DE OEIRAS DO PARÁ/PA

APELANTE:
PAULO RONALDO GARCIA DAMASCENO E OUTROS

ADVOGADA: SANDY CARVALHO TEIXEIRA - OAB/PA 29301

APELADO: DARCI COSTA DE FREITAS DAMASCENO

ADVOGADO: CASSIO DE FREITAS - OAB PA 28.891

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
possessória
proposta por
DARCI COSTA DE FREITAS DAMASCENO
em desfavor de
PAULO RONALDO GARCIA DAMASCENO E OUTROS
anunciando a violação da posse pelos requeridos e requerendo a reintegração e almejando a reparação por eventuais danos.

Decisão monocrática:
conheceu e negou provimento ao apelo de
PAULO RONALDO GARCIA DAMASCENO E OUTROS
e assim, mantendo a sentença de procedência dos pedidos autoriais, uma vez que pela instrução probatória a natureza da posse de
PAULO RONALDO GARCIA DAMASCENO E OUTROS
era precária e inoponível contra aquela de
DARCI COSTA DE FREITAS DAMASCENO.

Recurso:
de agravo interno por
PAULO RONALDO GARCIA DAMASCENO E OUTROS
, anunciando o desacerto da decisão monocrática ao argumento de que
i.)
não poderia ocorrer o julgamento da forma monocrática,
ii.)
deveria ser deferida proteção possessória diante da função social exercida e da sua qualidade como justa, mansa, pacífica, de cunho familiar e produtiva.

Contraminuta:
não apresentada conforme ID. 31450400.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0800138-24.2021.8.14.0036

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: VARA ÚNICA DE OEIRAS DO PARÁ/PA

APELANTE: PAULO RONALDO GARCIA DAMASCENO E OUTROS

ADVOGADA: SANDY CARVALHO TEIXEIRA - OAB/PA 29301

APELADO: DARCI COSTA DE FREITAS DAMASCENO

ADVOGADO: CASSIO DE FREITAS - OAB PA 28.891

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Diante do preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso de agravo interno.

Avante
e com objetividade.

Nos autos em comento, verifica-se que o Agravante, com outras palavras, busca
– pelos mesmos fundamentos aquando de suas manifestações anteriores–
declarar a proteção de sua alegada posse para com o bem.

Pois bem.

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
“(...) não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática, quando a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para infirmar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador. (...)”

in
STJ - AgInt no AREsp: 2367945 SP 2023/0165479-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024.

Esta compreensão foi firmada pela via de precedente formalmente vinculante no Tema 1.306 do STJ,
verbis:

1. A técnica da fundamentação por referência (
per relacione
) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior (documentos e/ou pareceres) como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas.

2. O § 3º do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado.

Reproduzo, por oportuno, os termos da decisão monocrática em que, no ponto, entendeu pela inexistência de proteção possessória em favor do aqui Agravante, dada a natureza precária de sua relação para com a coisa e assim inoponível com aquela provada pelo autor, repelindo-se assim as razões deduzidas, não se infirmando pelas já repetidas pelas Agravantes.

“(...)
O que se percebe da dinâmica probatória dos autos é que o Sr. Darci Costa teve acesso às terras em litígio advindas dos títulos de ID. 21773191 - Pág. 6 por doação do Governo do Estado ao seu Genitor – Sr. Darcieli – em 15 de dezembro de 1978.

Os demais títulos são de Lucivaldo Damasceno de Freitas, Manoel Borges Damasceno e Gil Damasceno de Freitas, estes últimos 3 supostamente tendo sido transferidos ao autor ao ID. 21773191 - Pág. 13 sem que para isso se provasse a possibilidade de Leonardo Santana Medrado tê-los vendido,
embora o debate a respeito disso seja inócuo ao menos neste momento.

No documento de ID. 21773191 - Pág. 12 – Paulo Ronaldo e Fábio Júnior prestam quitação dos serviços prestados nas referidas terras, o que já sinaliza que sua permanência ali era precária, de mera detenção da coisa para exploração, o que obsta o reconhecimento da pretensão aquisitiva e proteção na via em comento.

Frise-se que se pode morar em um imóvel por diversos títulos, (uma locação, por propriedade, por liberalidade do verdadeiro dono e possuidor), daí porque as declarações juntadas pelos Requeridos são inservíveis, uma vez que apenas fazem prova de que de fato estava no local, mas não traduz a qualidade dessa relação para coisa, que já se disse ser de mera detenção e precariedade, o que obsta proteção contra o verdadeiro possuidor pleno.

De mais a mais, da prova testemunhal é possível depreender que o Sr. “japonês” comprou parte da terra nos anos 90 (entre 1993 e 1994) – hoje também pertencente em tese a Darci – e que nela promoveu o plantio de pimenta, desistindo e indo embora do imóvel.

Neste período, este Sr. Japonês, chamou o pai dos Requeridos para laborarem na terra e com a venda desta terra, o Pai dos Requeridos fora indenizado pelos serviços prestados e todos saíram do bem.

Embora os Requeridos tenham dito que o Sr. Japonês entregou o título de terra para os pais dos requeridos,
não houve juntada de qualquer documento neste sentido.

O Sr. Cantídio (testemunha compromissada) ressaltou que trabalhou com o pai do autor e que desde aquela época (há mais de 40 anos) o Pai do autor era o dono da terra, neste período de tempo, o Sr. Japonês que havia comprado parte da terra, nela ficou por aproximadamente 5 (cinco) anos e que ao fim desse tempo vendeu-a, e Darci comprou o espaço, passando novamente a deter a integralidade dos lotes. Que somente depois da morte do pai do Autor é que passou a ver os Requeridos que nunca moraram no imóvel.

Assim, o que se percebe é que o Pai do Autor laborava no bem (nele exercendo a posse mais antiga), vindo a vender parte da terra em 1993/1994 para um Sr. Japonês e este senhor Japonês chamou o pai dos requeridos para trabalhar na terra, contudo diante do insucesso do empreendimento de pimenta, decidiu vender o bem e indenizar o pai dos Requeridos.

Inclusive os Requeridos Paulo Ronaldo e Fábio Júnior, ao ID. 21773191 - Pág. 12, deram por quitadas as obrigações, inclusive atraindo a compreensão de que detinham a mera detenção e posse precária de parte da terra. (Este documento não foi alvo de incidente de falsidade).

A partir desta delimitação fática, das provas coligidas do caderno processual, o cerne da discussão está em reconhecer a existência de posse sobre o bem, inclusive com debate ainda acerca do exercício da posse controvertida.

Em sede de Lei Adjetiva Civil é a compreensão quanto ao tema das Ações Possessórias, mormente no que concerne ao pleito liminar:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

A compreensão sistemática então, envereda na obrigação, primeiro, de o Autor provar o exercício da posse, que, nos termos do art. 1.196 do Código Civil é "todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade".

Nesse sentido, a lição de Caio Mário da Silva Pereira:

"A posse, em nosso direito positivo, não exige, portanto, a intenção de dono, e nem reclama o poder físico sobre a coisa. É relação de fato entre a pessoa e a coisa, tendo em vista a utilização econômica desta. É a exteriorização da conduta de quem procede como normalmente age o dono. É a visibilidade do domínio" (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. Vol. IV. 19ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 22).

Também é a compreensão jurisprudencial:

DIREITOS REAIS E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR POSSESSÓRIA - COMPROVAÇÃO DA POSSE - AUSÊNCIA - SEPARAÇÃO LEGAL ENTRE OS JUÍZOS PETITÓRIO E POSSESSÓRIO - EXCEPTIO DOMINII - NÃO CABIMENTO
- Na forma do art. 1.210, § 2º, CC e do art. 557, CPC/2015, a alegação de propriedade não pode ser deduzida nas ações possessórias típicas, tampouco como defesa em ação de usucapião, eis que o ordenamento pátrio adotou a separação absoluta entre os juízos possessório e petitório, de modo que a alegação de propriedade (exceptio dominii) não é apta a comprovar a posse do autor, o que impede o deferimento da liminar possessória. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0058.16.002855-9/001, Relator (a): Des.(a) Vasconcelos Lins , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/10/2017, publicação da sumula em 26/ 10/ 2017).

Não logrou êxito em provar, os ora Apelantes, o exercício anterior (de posse, frise-se) ao provado pelo Apelado (inclusive porque a qualidade da relação da posse dos requeridos para com o bem detém natureza precária). No conflito entre duas pretensões de posse, se sobreleva a (provada) mais antiga e melhor (prevalência da plena em detrimento da precária).

No âmbito deste Tribunal,
no qual seguirei para manter a jurisprudência íntegra, estável e coerente
é a compreensão pela
1ª Turma de Direito Privado
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. REJEIÇÃO. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA (ART. 562 DO CPC) FAZ-SE NECESSÁRIA PARA A ANÁLISE DA TUTELA LIMINAR POSSESSÓRIA, NÃO HAVENDO RAZÃO PARA SUA DESIGNAÇÃO EM PROCESSO QUE JÁ SE ENCONTRA APTO PARA JULGAMENTO. MÉRITO. PRETENSÃO POSSESSÓRIA LASTREADA EM ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE. DISCUSSÃO RELATIVA A DIREITO DE PROPRIEDADE É RESTRITA À AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FUNGIBILIDADE ENTRE AS AÇÕES POSSESSÓRIAS E REIVINDICATÓRIAS. POSSE DOS AUTORES NÃO DEMONSTRADA. PROVA DA POSSE DA PARTE RÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0832022-86.2020.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/09/2022)

E pela
2ª Turma de Direito Privado
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA QUE JULGOU J EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, VI, DO CPC. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUTOR QUE DISCUTE PROPRIEDADE. CABÍVEL AÇÃO REIVINDICATÓRIA, QUE NÃO PODE SER CONFUNDIDA COM AÇÃO POSSESSÓRIA. AUTOR/APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-

No caso dos autos o pleito objeto do presente recurso discute propriedade, a qual dá azo a propositura de Ação Reivindicatória, que para tanto não pode ser considerada como uma ação possessória, eis que estas se diferenciam exatamente em decorrência da causa de pedir, ou seja, enquanto nas ações possessórias a causa de pedir

é o jus possessionis (a posse como fato) e visam à manutenção ou à reintegração de posse sobre a coisa, a ação reivindicatória têm como causa de pedir o jus possidendi (a propriedade) e visa ao reconhecimento do direito de gozar, fruir e dispor da coisa. II- Uma vez que a parte alegue ter a posse do bem em litígio, deve se desincumbir do ônus de comprovar que um dia deteve a posse do bem em comento, bem como os demais requisitos necessários para procedência da ação, se mantendo nestes termos inerte, apenas alegando, repiso, ser proprietária do bem em litígio, adquirido juntamente com seu esposo falecido, ou seja, que detém o domínio do bem, impossível que tal matéria seja aferida nesta demanda, exatamente por ser uma pretensão adstrita a uma ação específica, de modo que mostra-se inadequada a via eleita. III- Recurso conhecido e Desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000682-87.2012.8.14.0124 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/10/2021)

Inclusive, a natureza precária da relação dos requeridos para com o bem, impedem o reconhecimento de proteção possessória em seu favor, quiçá servem de resistência contra o pedido do autor.

(art. 1.208 CC). (...)”

Desta forma, não havendo qualquer fundamento capaz de infirmar as razões erigidas na decisão monocrática diante da repetição dos fundamentos petitórios já lançados e rechaçados, forçoso a manutenção da decisão recorrida.

Por todo o exposto, SOU POR CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão monocrática.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 11/02/2026